Tribunal: TJSP
Processo: 2074764-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074764-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GUSTAVO
HENRIQUE CAMPOS DA SILVA e Impetrante ORLANDO ALUISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074764-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11.341
2
HABEAS CORPUS No: 2074764-25.2020.8.26.000
Impetrante: Orlando Aluiso
Paciente: GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR1 1a RAJ São Paulo
Voto no: 11.341
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleiteia
a concessão de prisão domiciliar por fazer parte
do grupo de risco da COVID-19, por ser portador
de bronquite. Impossibilidade. Paciente com três
execuções criminais, cumprindo pena em regime
fechado. Prisão domiciliar incabível na espécie,
em atenção ao art. 117 da LEP. Inviável a
antecipação de benefícios prisionais, uma vez
que o paciente, reincidente, não preenche os
requisitos necessário. Não comprovação de que
o paciente não esteja recebendo cuidados
médicos adequados na unidade prisional, sendo
que o Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine
no interior dos presídios brasileiros. Segurança
pública não pode ser colocada em risco
mediante a soltura indiscriminada de presos.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Orlando Aluiso, em favor de GUSTAVO HENRIQUE
CAMPOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
do DEECRIM UR1
1a RAJ
São Paulo, no bojo dos autos de no
0026396-68.2017.8.26.0050 (fls. 01/11).
Narra a impetração, em apertada síntese, que o paciente foi
condenado como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso III, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074764-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11.341
3
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, no
piso (fls. 13/20). Após ter cumprido mais de metade da pena, a defesa requereu
progressão para o regime aberto ou livramento condicional, o que foi negado pelo
Juízo a quo, que ressaltou que GUSTAVO cometeu novo crime durante o
cumprimento de penas restritivas de direitos, incorrendo, portanto, em falta
disciplinar grave.
Contudo, alega a defesa que, apesar de ter de aguardar novo
cálculo de pena, o paciente sofre de problemas de bronquite desde tenra idade,
podendo ser facilmente exposto ao contágio da COVID-19, caso permaneça
encarcerado. Destaca, ainda, que o paciente tem família constituída e residência
fixa.
Requer, portanto, a concessão liminar da ordem que seja
concedido o benefício da prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 45/47).
As informações foram prestadas (fls. 50/51).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 54/60).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas, GUSTAVO
HENRIQUE CAMPOS DA SILVA possui 03 (três) processos de execução
criminal, tendo sido condenado nos autos do processo no
1510724-23.2019.8.26.0228, da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 07 (sete) dias-multa, por incurso no artigo 155, §
4o, inciso III, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (PEC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074764-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11.341
4
0000155-79.2020); nos autos do processo no 0092730-21.2016.8.26.0050, do da
1a Vara Criminal Foro Regional III de Jabaquara, à pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de 10
(dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por incurso no artigo 311, caput, da Lei no 9.503/97 (PEC no
0045582-09.2019); e nos autos do processo no 0007323-57.2017.8.26.0003, da
1a Vara Criminal Foro Regional III de Jabaquara, à pena de 01 (um) mês de
detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de 01 (um) dia-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por incurso no
artigo 180, § 3o, do Código Penal.
Por decisão de fls. 75/78, em razão da incompatibilidade, as
penas restritivas de direitos foram convertidas em privativas de liberdade, com
fundamento no artigo 181, § 1o, letra “e”, da Lei de Execução Penal. No mais, as
três penas de execução foram unificadas, mantido o regime fechado fixado pela
condenação mais gravosa.
Ademais, foi anotada a prática de falta grave consistente em
novo crime durante o cumprimento da pena. No entanto, nesta data, tal decisão
foi tornada sem efeito, tendo em vista que o sentenciado, quando preso pelo novo
crime em 02/05/2019, ainda não havia sido intimado para iniciar o cumprimento
das penas restritivas de direitos.
Por fim, foi reiterada a determinação para retificação do
cálculo, com a soma das três penas em execução, com urgência, para posterior
análise de pedidos e benefícios.
Pois bem.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074764-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11.341
5
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
É preciso destacar que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de clareza
solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses de
execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em regime fechado, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
Tampouco é o caso de conceder o almejado alvará de
soltura à guisa de antecipação de benefícios prisionais, uma vez que não
preenche os requisitos necessários para tanto, pois, sendo reincidente, somente
atingirá o lapso temporal para o livramento condicional somente em 30/06/2020.
Além disso, uma vez que se encontra em regime fechado, incabível a progressão
para o regime aberto, o que configuraria verdadeira progressão per saltum,
vedada por nosso ordenamento.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra provisoriamente recolhido.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074764-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11.341
6
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074764-25.2020.8.26.0000 -Voto no 11.341
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR